Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR. REDUZIDO.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas prestadas pela vítima tanto na Delegacia quanto em Juízo são confirmadas pelo depoimento do seu genitor presente no momento dos fatos, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Praticados dois crimes distintos, com dolos também diversos, inviável o reconhecimento do concurso formal, devendo ser aplicada a regra do concurso material, com a soma das penas.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, devendo ser reduzido o quantum se fixado de forma excessiva.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.